Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1 – PCDF. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ARMAMENTO E TIRO. CANDIDATA REPROVADA. ILEGALIDADE DO ATO. NÃO EVIDENCIADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
II. Caso em Exame
2. Tratam os presentes de recursos inominados interpostos pelos réus, DF e CEBRASP, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que seja designada, nova prova prática – segunda etapa – tiro de precisão – disciplina armamento e tiro.
3. Esclarecem que a Recorrida foi devidamente eliminada do Curso de Formação Profissional uma vez que obteve pontuação mínima inferior a 60% dos pontos possíveis, como divulgado no resultado provisório do CFP, em atendimento ao subitem 18.2.4, alínea “f” do Edital de Abertura. Requerem a reforma da sentença.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 65720934.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em analisar se a recorrida deverá ser submetida à nova prova de tiro de precisão do Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal.
IV. Razões de Decidir
6. A recorrida, inscrita no concurso para o cargo de Agente de Polícia Civil na forma do Edital no 1/2020 foi considerada inapta na prova de Tiro de Precisão no Curso de Formação Profissional.
7. Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. Neste sentido: Acórdão 1192499, 0728824-78.2018.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/08/2019, publicado no DJe: 14/08/2019; Acórdão 1162791, 0749163-92.2017.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJe: 10/04/2019; Acórdão 1908671, 0701082-82.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.
8. Não evidenciadas as irregularidades apontadas pela recorrida. As provas juntadas aos autos evidenciam que ela pode recorrer do resultado da prova de tiro, e recorreu, e, quanto à motivação do indeferimento do recurso, a decisão sucinta proferida no recurso interposto pela candidata para a organização do certame não se equipara à ausência de motivação. Quanto às demais irregularidades alegadas pela recorrida, não houve comprovação da existência de ilegalidade no ato administrativo que resultou na sua eliminação do certame.
9. O Edital no 42-PCDF, de 29/06/2023, prevê em seu item 6.2:” 6.2 Será reprovado o candidato não obtiver pontuação mínima de 60% (sessenta por cento) da pontuação possível, somada as três etapas e dividindo por 4. O candidato não poderá ter, em qualquer uma das etapas, pontuação abaixo de 40% (quarenta por cento) da pontuação máxima, ou será considerado reprovado na prova prática da disciplina, mesmo que a sua média de pontos fique acima de 60% (sessenta por cento) da pontuação total da prova.”.
10. A recorrida alcançou as seguintes notas nas etapas do CFP: Prova de Montagem e Desmontagem – 100 pontos (100%) - Apto; Prova de tiro de precisão – 30 pontos (30%) - Inapto e Prova de Tiro Rápido: 98 pontos (98%) – Apto Média final: 64,5 pontos - Inapto. Sendo eliminada do Concurso, nos termos da letra “f” do item 18.2.4 do Edital de Abertura: “18.2.4 – Será eliminado do concurso o candidato que: (...) e) for considerado inapto nas provas de adestramento técnico; f) obtiver nota final no CFP inferior a 60% dos pontos possíveis.”.
11. A recorrida apresentou recurso contra o Resultado Provisório no CPF, o qual foi indeferido com apresentação de justificativa, ID 65720922, pág. 27/28. Os vídeos das provas foram disponibilizados ao Juízo por meio do link: Contudo, ao contrário do que mencionado na r. sentença, os vídeos foram devidamente disponibilizados ao juízo por meio do link: https://extranet.cebraspe.org.br/Compartilhamento_Juridico/7/Provadetiro.mp.
12. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Custas do CEBRAPE recolhidas, ID 65720923 e 65720924. Custas DF, isenção legal.
14. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Edital no 42-PCDF, de 29/06/2023

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1192499, 0728824-78.2018.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/08/2019, publicado no DJe: 14/08/2019;
Acórdão 1162791, 0749163-92.2017.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJe: 10/04/2019;
Acórdão 1908671, 0701082-82.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.